Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-86.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026721-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO NOGUEIRA SOBREIRA FILHO - CPF: 003.933.301-92 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO VIRGILIO VASCONCELOS - CPF: 424.191.741-00 (EMBARGADO), JUSTINO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 106.110.101-00 (EMBARGADO), MARIA PIEDADE NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 208.622.291-20 (EMBARGANTE), MARIA HELENA DE FARIAS - CPF: 208.708.921-34 (EMBARGANTE), ELISIARIO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 156.372.551-72 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 775.388.381-04 (EMBARGANTE), TIAGO RAVAZZI AMBRIZZI - CPF: 224.474.638-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL DE AUTORA IDOSA – EXCPCIONALIDADES APTAS A POSSIBILITAR A PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO – AGRAVO PROVIDO

– OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração 1026721-86.2023.8.11.0000

Embargante: Maria Piedade Nogueira de farias, Maria Helena de Farias, Elisiário Nogueira de Farias e Maria Auxiliadora Nogueira de Farias

Embargado Maria Conceição Virgílio Vasconcelos e Justino Nogueira de Farias

2ª Vara Cível de Barra do Garças

Processo na origem: 1009433-50.2022.8.11.0004

RELATÓRIO

E. CÂMARA:

Embargos de Declaração opostos por
Maria Piedade Nogueira de farias, Maria Helena de Farias, Elisiário Nogueira de Farias e Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
, de acórdão que
deu
provimento
ao
agravo de instrumento assim ementado:

AGRAVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL DE AUTORA IDOSA – EXCPCIONALIDADES APTAS A POSSIBILITAR A PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a possibilitar a antecipação do depoimento pessoal de uma das autoras, pessoa idosa, com idade já avançada (90 anos de idade), cuja relevância do depoimento pessoal para o deslinde da causa é defendido pelos requeridos aqui recorrentes, torna possível o deferimento da pretendida antecipação.

EMBARGOS
: alega que o acórdão é omisso, porquanto não fundamentou o provimento do recurso que reconheceu a possibilidade de realizar de forma antecipada o depoimento pessoal da autora ora embargada. Pugna pelo provimento de recurso.

CONTRAMINUTA

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o acórdão é omisso por ausência de fundamentação ao
reconhecer a possibilidade de realização de forma antecipada o depoimento pessoal da autora ora embargada.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do Agravo de Instrumento, qual seja colheita de depoimento pessoa da parte autora, pessoa idosa, enfrentou o tema e assim consignou:

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão:

“(...) É certo que a regra do art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Todavia, consigna o parágrafo único do citado art. 370 do CPC que o indeferimento das diligências há que ser fundamentado.

No caso, os requeridos alegam, que a autora
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
tem informações que entendem ser de grande relevo para a solução da lide, bem assim, tratar de pessoa idosa, com idade já avançada (90 anos de idade).

E ao sanear o processo, cuja decisão é objeto deste recurso, o juiz de origem deferiu a realização de prova pericial e já consignou que somente após a feitura do laudo pericial é que analisará a pertinência da prova testemunhal.

Veja o fragmento da decisão ora impugnada:

“
Por fim,
postergo
a análise da necessidade de produção de prova testemunhal e oitiva das partes para quando do retorno do laudo pericial.

Após o cumprimento de todas as determinações,
voltem-me
os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
” (grifo próprio).

Vê-se, pois, que sequer se tem previsão de
eventual
designação de audiência de instrução e julgamento e que a pertinência da prova testemunhal não foi analisada e muito menos indeferida por decisão fundamentada.

As circunstâncias excepcionais aptas a possibilitar a antecipação do depoimento pessoal de uma das autoras restaram demonstradas, porquanto trata-se de pessoa idosa, com idade já avançada (90 anos de idade), cuja relevância do depoimento pessoal para o deslinde da causa é defendido pelos requeridos aqui recorrentes.

Aliado a tais fatos, tem-se a falta de previsão de eventual designação de audiência para realização da prova testemunhal.

Assim, verificadas a existência de circunstâncias excepcionais e inexistir decisão fundamentada de indeferimento da prova, tem-se ser possível acolher o pedido de antecipação do depoimento pessoal de uma das autoras, conforme foi postulado pelos requeridos aqui agravantes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, a fim de reconhecer a possibilidade de realização, de forma antecipada, do depoimento pessoal da autora Maria Auxiliadora Nogueira de Farias. (...)”

A questão foi devidamente enfrentada no voto condutor. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente embargos de declaração.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017)
.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024